Tribunal: TJBA
Processo: 8003520-54.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003520-54.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALERIA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AUGUSTO ROCHA SOARES, LARA RAYSSA TELES DOS SANTOS

APELADO: REUMBEN JOSE COSTA PEIXOTO

Advogado(s)
:
LUIS FILLIPE REIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. USUCAPIÃO FAMILIAR. ART. 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. ABANDONO VOLUNTÁRIO DO LAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO POR MEDIDA PROTETIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PREENCHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse e indeferiu a gratuidade de justiça à ré, ora apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em verificar: (i) se estão presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça à apelante; (ii) se o afastamento do autor por medida protetiva configura abandono voluntário do lar apto a ensejar a usucapião familiar prevista no art. 1.240-A do Código Civil; e (iii) se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, sendo obrigatória a prévia intimação da parte para comprovação dos pressupostos legais antes do indeferimento do benefício, conforme o §2º do mesmo dispositivo.

4 - A documentação acostada pela apelante — extratos bancários, CTPS, inscrição no CadÚnico e benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica — comprova satisfatoriamente a hipossuficiência econômica, impondo-se o deferimento da gratuidade de justiça com efeitos retroativos à data do pedido formulado na contestação.

5 - O reconhecimento da usucapião familiar exige o abandono voluntário do lar pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro, não se enquadrando nessa hipótese o afastamento compulsório decorrente de medida protetiva de urgência fundada na Lei Maria da Penha, o qual não expressa intenção de abdicar da posse do imóvel.

6 - Revogadas as medidas protetivas e ajuizada a ação possessória em prazo razoável, demonstra-se inequívoca oposição à posse, incompatível com a exigência de posse mansa e pacífica prevista no art. 1.240-A do Código Civil.

7 - A questão do domínio do imóvel, já definitivamente dirimida por decisão transitada em julgado, não pode ser rediscutida em sede de ação possessória, nos termos do art. 1.210, §2º, do Código Civil, sendo irrelevante, para fins de afastamento da reintegração, o argumento de esforço comum não financeiro da apelante.

8 - Presentes os requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior do autor, esbulho pela recusa em desocupar o imóvel após a revogação das medidas protetivas e data do esbulho —, correta a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido, tão somente para deferir a gratuidade de justiça à apelante, com efeitos retroativos à data do pedido formulado na contestação, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.210, §2º, 1.240-A e 1.641, II; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.131.020/SE; STJ, Súmula 655; TJ-MG, APL 00085169820148130642, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 13/02/2025; TJ-PR, APL 0001929-35.2019.8.16.0017, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, 17ª Câmara Cível, j. 19/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003520-54.2022.8.05.0191
, em que figura como apelante
VALÉRIA LIMA FERREIRA DOS SANTOS
e como apelado
REUMBEN JOSÉ COSTA PEIXOTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04